Tribunal: STF
Processo: AC 299
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA SUSPENSIVA - IMPUGNAÇÃO A ACORDO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JULGAMENTO DA CAUSA - RECUSA EM
EMITIR ENTENDIMENTO SOB O ÂNGULO CONSTITUCIONAL - DEFERIMENTO.
Impõe-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário
quando o acórdão impugnado revele, a um só tempo, o conhecimento do
recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça e, no julgamento
da causa, recusa na emissão de entendimento sob o ângulo do Texto
Constitucional, concorrendo, ainda, o risco de manter-se com plena
eficácia o quadro decisório